Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ação INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. mérito. (1) ERRO MÉDICO. HOSPITAL. responsabilidade civiL Objetiva. ARTS. 931, 932, III E 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. ART. 14, CAPUT, DO cdc. (2) DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos do art. 443, II, do CPC, “o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos, que só por exame pericial puderem ser provados”. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada.
2. A legitimidade passiva ad causam é questão preliminar relacionada às condições da ação, dentre elas, à pertinência subjetiva daqueles indicados como titulares da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual e aos quais a prestação jurisdicional será direcionada (teoria da asserção). Preliminar rejeitada.
3. É objetiva a responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito privado, ante a ocorrência de danos provocados pelas condutas de “seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”, desde que existente nexo causal entre estes requisitos, nos termos dos arts. 931, 932, III e 933, todos do Código Civil ou do art. 14, caput, do CDC, e a inocorrência das excludentes correlatas (CC, Art. 188 ou CDC, Art. 14, §§ 2o e 3o, I e II).
4. Não demonstrada por prova pericial a ocorrência de falha na prestação de serviços pelo hospital, cujos prepostos observaram as regras da literatura médica aplicáveis à manutenção da integridade física do paciente, não restam demonstrados o ato ilícito, o nexo causal que o liga ao alegado dano, passivo de indenização a título de dano moral, pois não se configura a prestação de um serviço defeituoso, de acordo com o art. 14, § 3o, I, do CDC.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.